Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729750-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA CAETANO GIORDANO APELADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ILEDA MARIA CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PALOMA CAETANO GIORDANO nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em que litiga com VANESSA CRISTINA CUSTÓDIA e ILEDA MARIA CUSTÓDIA. Em suas razões recursais (ID 32752861), a apelante afirma não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, destaca o artigo 98, do Código de Processo Civil. Alega que se encontra fora do país e sem qualquer remuneração, assegurando que os aluguéis cobrados constituem sua fonte de renda. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a alegação de hipossuficiência (ID 32957120), a apelante apresentou petição e documentos (ID 33453120). Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. A Curadoria Especial manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 33758074). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça já foi formulado e indeferido pelo Juízo a quo (ID 32752146 e 32752140), tendo a apelante, naquela oportunidade, recorrido da decisão (AI 0746918-54.2020.8.07.0000). Destarte, neste contexto, caberia à apelante comprovar que houve alteração da situação financeira, o que não foi feito por meio dos documentos apresentados pela apelante. Ademais, deve ser observado que o benefício pleiteado não possui efeito retroativo, ou seja, teria aplicação apenas nesta instância recursal e, considerando a modicidade do preparo recursal (R$20,01), não há elementos que permitam concluir que a apelante não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator